Tribunal: TJBA
Processo: 8004714-18.2022.8.05.0150
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8004714-18.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. VIAS DE FATO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO INVESTIGADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JECRIM. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Criminal (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais (suscitado), ambos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, no bojo do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 8004714-18.2022.8.05.0150, instaurado em face de Josué Ricardo Santos da Silva, conduzido à Delegacia por suposta prática de vias de fato contra Andreia Marques de Almeida, em 07/05/2022.

O investigado confessou ter agido sem provocação da vítima, mencionando perseguições anteriores por traficantes. Sua genitora declarou, sem apresentar laudos, que o filho seria portador de debilidade mental. Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental (CPP, art. 149), o que ensejou controvérsia entre os juízos quanto à competência para processar o feito, ainda pendente de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a resolução de conflito negativo de competência antes do oferecimento da denúncia; (ii) definir se a dúvida razoável sobre a integridade psíquica do investigado justifica a remessa dos autos ao juízo criminal comum, afastando a competência do juizado especial criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento de conflito de competência mesmo na ausência de denúncia, quando há manifestação expressa e divergente de juízos sobre a atribuição da causa, conforme interpretação do art. 114 do CPP (REsp 2.162.562/SE, DJe 20/12/2024).

A instauração de incidente de insanidade mental exige instrução pericial complexa, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do rito dos Juizados Especiais Criminais, cuja estrutura não comporta a condução de diligências dessa natureza.

A dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, evidenciada nos autos pela própria confissão desconexa do investigado e pela declaração da genitora, ainda que sem comprovação documental, justifica a remessa dos autos à Vara Criminal, a quem compete processar o incidente de insanidade mental e dar continuidade ao feito, inclusive para avaliar a eventual inimputabilidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o reconhecimento de conflito negativo de competência mesmo na ausência de denúncia, desde que haja manifestações judiciais expressas e contraditórias sobre a competência para o processamento dos fatos.

2. A existência de dúvida razoável quanto à integridade mental do investigado, que justifique a instauração de incidente de insanidade, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, em razão da incompatibilidade entre a complexidade da perícia requerida e o rito simplificado dos juizados.

3. Compete à Vara Criminal comum o processamento do feito quando a apuração da imputabilidade penal do investigado exige a instauração de incidente de insanidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 114 e 149; Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.162.562/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência de nº
8004714-18.2022.8.05.0150
, no qual figura como
Suscitante

o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
/BA
, e como
Suscitado

o

JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
e DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ILHÉUS
, ora suscitante, pelas razões
dispostas no voto
.